Tribunal: TJDFT
Processo: 0735454-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ATP Tecnologia e Produtos S.A. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília/DF que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em conta bancária, formulado em tutela provisória nos autos da ação no 0742943-45.2025.8.07.0001.
2. A agravante sustenta que o bloqueio judicial de valores em conta bancária causa prejuízos financeiros e impede o uso de recursos e rendimentos, requerendo liminarmente o desbloqueio e, no mérito, a reforma da decisão.
3. O processo de origem trata de ação em que a autora busca a reativação de conta corrente transferida por dação em pagamento, alegando inativação indevida e prejuízos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida — para o deferimento da tutela de urgência que visa ao desbloqueio dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano irreparável, pois os elementos constantes dos autos não comprovam ilegalidade no bloqueio judicial nem prejuízo concreto que justifique a medida.
6. A tutela pretendida se confunde com o próprio mérito da ação, o que recomenda cautela, sendo necessário contraditório e instrução probatória.
7. Precedentes do TJDFT indicam que o pedido antecipatório idêntico ao mérito deve ser indeferido na ausência dos requisitos legais (Acórdãos 1980235/2025 e 2016197/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Inexistindo elementos que evidenciem tais requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o desbloqueio de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980235, AI 0752184-80.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a T. Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 2016197, AI 0714463-60.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a T. Cível, j. 01.07.2025.